Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-98.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-98.2023.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, ARIANE BORGES CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

APELADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS:

ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187

E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ARGUMENTO REFUTADO PELO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRA.

EXISTÊNCIA DO
LEADING CASE
RE 1412069 STF. REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

APELADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS:

ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187

E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial de

Rondon do Pará-Pará, que extinguiu a execução por satisfação da obrigação conforme artigos 924 II, c/c 925 do CPC.

Declaratórios interpostos pela Instituição Bancária
segundo razões inseridas no PJe ID 18043166, páginas 1-8.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 18043169, páginas 1-5).

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos. ( PJe ID 18043180, páginas 1-5).

Em razões recursais,

BANCO DO BRASIL S/A

sustenta a:

- fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa do julgador com fundamentos no artigo 85, § 8º do CPC, que

afasta o percentual de 10% sobre o valor da causa;

- presença do enriquecimento ilícito somada à afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e

- observância ao Tema 1255 STF: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, com repercussão geral.

Ao

final, requer o conhecimento e provimento do Recuso com o reconhecimento da violação ao artigo 85, § 8º e § 2º , I, II e III do CPC( PJe ID

18043174, páginas 1-8)

Contrarrazões

apresentadas
no PJe ID

18043178, páginas 1-6.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800521-98.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693, RENATA ANDRADE SILVA – OAB/PA 13.290 E AMANDA LUZIA F. MOREIRA – OAB/PA 9.133-E

APELADO:

ARIANE BORGES CORDEIRO E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADOS:

ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187

E MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA- OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível ante a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio o voto com os seguintes destaques:

1º Destaque:

T
ítulo Executivo Judicial que trata da Verba Honorária

“
Diante do exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 485, II e III do Código de Processo Civil.

Devem as partes retornar ao a situação anterior, com devolução do bem, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa pelo descumprimento, a qual poderá ser perquirida em sede de cumprimento de sentença.

Custas e honorários que ora arbitro em dez por cento sobre o proveito econômico da causa pela parte autora
.” ( PJe ID 15825969 dos autos 0000304-36.1996.814.0046)

O proveito econômico da causa abraçou os valores dos bens dado em garantia na órbita de R$ 1.223.659,72(um milhão, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) que, atualizado para iniciar o cumprimento de sentença, alcançou o patamar de R$ 6.083.688,16(seis milhões, oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).

2º Destaque: Indiferença do
BANCO DO BRASIL S/A
à Impugnação

Dada a ausência de defesa ao pedido de cumprimento de sentença, conforme decisão constante no PJe

ID 18043160, item 1, o julgador primevo seguiu à fase expropriatória propriamente dita, com bloqueio de valores via SISBAJUD, no importe atualizado de R$ 774.520, 98(setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e noventa e oito centavos) – PJe ID 18043161, páginas 1-11.

3º:

Extinção da Execução por Satisfação da Obrigação

Frente à postura inerte da Apelada aos termos do cumprimento de sentença, a execução está satisfeita, seguindo-se da liberação do importe bloqueado na ordem de 50% para cada Advogado, ora Exequentes.

Ultrapassada a necessária exposição do cenário jurídico-processual que revelou a postura inerte do
BANCO DO BRASIL S/A
a seu momento de defesa, sigo ao exame do argumento central que traz na

Apelação Cível, qual seja: fixação de honorários

advocatícios por apreciação equitativa do juiz conforme artigo 85, § 8º do CPC.

Indubitavelmente, o Tema Repetitivo 1076 do STJ refuta o núcleo recursal. São esses os termos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Perceba a vedação da apreciação equitativa na fixação da verba honorária cujo precedente qualificado tem sido obrigatoriamente observado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, com destaque ao julgado de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE O VALOR DO BEM (APRECIAÇÃO EQUITATIVA). VALOR EXORBITANTE. DECISÃO ERRADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

II – Tema Repetitivo 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III – Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa porque o valor da condenação é elevado, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

IV –

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para corrigir a omissão quanto ao Tema Repetitivo 1076, adequando o entendimento e em consequência NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, conforme fundamentação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017734-21.2010.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) o Destaque é meu.

De outro norte, não há falar em suspensão do processo até que haja o julgamento do RE 1412069, dada a ausência de ordem nesse sentido do Ministro Relator André Mendonça.

A título de informação, quando da confecção do presente

voto ocorrido na data de 16/07/2024, às 12:15 horas, o
Leading Case

já se encontrava conclusos no gabinete do Relator, ainda no aguardo da decisão final à discussão

do tema 1255 STF que examina a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Logo, enquanto a matéria não se define e somada a ausência da suspensão nacional em repercussão geral, é de se aplicar o precedente qualificado 1076 do STJ.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e negar provimento, mantendo-se a sentença objurgada segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024